Tribunal: STF
Processo: Rcl 49310
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Cleusa de Fátima Coti Martins, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0021478-74.2014.5.04.0022.
    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao manter a adoção da TR como índice de atualização monetária das verbas devidas na reclamação trabalhista.
    À vista disso, sustenta que “a Seção Especializada em Execução teceu entendimento em contraposição à decisão exarada por esse Colendo Supremo Tribunal Federal junto às ADCs 58 e 59, cujo entendimento é no sentido de que deve ser aplicado IPCA-E na fase pré-judicial, cumulado com os juros legais do artigo 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, conforme consta no item 6 da ementa, aplicando-se, na fase judicial, apenas a taxa SELIC”. (eDOC 1, p. 9)
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do feito e, ao final, a cassação do ato reclamado para que seja “determinada a aplicação do entendimento do STF no julgamento de efeito vinculante das ADCs n. 58 e 59, no sentido de que sejam aplicados os indexadores de correção na fase pré-judicial (IPCA-E) juntamente com os juros legais da Lei 8.177/91”. (eDOC 1, p. 16)
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 18)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 21)
    Citado, o beneficiário - Banco do Brasil apresentou contestação postulando a improcedência da reclamação, consoante eDOC 22.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO FIXAÇÃO DE JUROS NA FASE PRÉ-JUDICIAL. PROCEDÊNCIA. 1. Decisão que subtrai, da fase pré-judicial, a condenação a juros de mora legais, na forma do art. art. 39, caput, da Lei 8.177/1991 – mantendo somente a correção monetária pelo IPCA-E –, descumpre o decidido nas ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF. Os princípios da cooperação (CPC, art. 6º) e da boa-fé processuais (CPC, art. 5º) impõem a interpretação da decisão a partir da ‘conjugação de todos os seus elementos’ (CPC, art. 489, § 3º); e o item 6 da ementa dos paradigmas é explícito em atestar que ‘além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)’. — Parecer pela procedência da reclamação”. (eDOC 26) 
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à reclamante.
    Sustenta-se, na petição inicial, violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021) (Grifei)
    No ponto, saliento que, no voto condutor de minha autoria, restou firmado o seguinte entendimento:
    “Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).
    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. 
    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, ‘caput’, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução”.
    Na oportunidade, destaquei ainda que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
    Também restou decidido que serão reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais), assim como os juros de mora de 1% ao mês.
    Pois bem.
    No caso dos autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, autoridade ora reclamada, assentou em sua decisão o seguinte:
    “Portanto, nestes casos em que a questão da correção monetária do débito em execução ainda está em discussão, sem uma definição já transitada em julgado, deve ser observado o critério estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se a retificação dos cálculos de liquidação, respeitados eventuais pagamentos já realizados. Ressalto que em razão do caráter vinculante da decisão do STF, em controle concentrado de constitucionalidade das leis, não há cogitar de julgamento extrapetita ou reforma prejudicial. 
    No caso concreto, não há definição no título executivo quanto ao critério de correção monetária (acórdão de ID. 5cfbc02) e não há decisão na fase de liquidação transitada em julgado a respeito da correção monetária. 
    Todavia, existe situação jurídica consolidada pelo pagamento, tendo em vista que os valores incontroversos foram liberados à exequente, conforme alvarás de ID. f11626b e de ID. a2fcaa3. 
    Nesse aspecto, importante ressaltar que os pagamentos já efetuados, na linha de expressa ressalva contida na decisão do STF, configuram situação consolidada, que não pode ser alterada. Eventual apuração de valor em quantia inferior ao já liberado ao exequente, não ensejará a devolução, pois são valores percebidos de boa-fé, sob o manto dos critérios até então firmados e de acordo com indicação da própria parte executada. 
    Por conseguinte, dou provimento ao agravo de petição do executado para determinar a retificação da conta quanto aos critérios de correção monetária do débito, com a adoção do IPCA-e na fase pré-judicial, e, a partir da citação, com a adoção da SELIC (nesta já englobados os juros de mora), respeitados os pagamentos já realizados nos autos”. (eDOC 14, p. 5 - grifei)
    Opostos embargos declaratórios, o Tribunal concluiu que “o dispositivo do acórdão, que é a parte da decisão na qual é definida a tese jurídica de observância obrigatória, não contempla referência alguma à adoção de juros de mora em fase pré-judicial” e acolheu em parte os aclaratórios, sem efeito modificativo, apenas para acrescer fundamentos ao acórdão e assim, manter a decisão que deixou de aplicar os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991. (eDOC 15)
    Ademais, conforme consta da decisão condenatória (eDOC 5, p. 13), não houve especificação do índice de correção monetária, mas tão somente aventado que esta seguiria os termos da legislação vigente quando da exigibilidade do crédito. 
    Conforme já exposto, o Plenário do STF definiu os seguintes parâmetros de correção monetária e de juros: a incidência do IPCA-E e juros de mora legais na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, até que sobrevenha solução legislativa.
    Diante disso, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, haja vista que deixou de fixar juros de mora legais na fase pré-judicial.
    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer que:
    “A decisão reclamada contraria os acórdãos reputados paradigmas, pois não determinou a fixação de juros de mora legais para a fase pré-judicial, conforme estabelecido no item 6 dos julgados paradigmas: 
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
    Os princípios da cooperação (CPC, art. 6º) e da boa-fé processuais (CPC, art. 5º) impõem a interpretação da decisão a partir da ‘conjugação de todos os seus elementos’ (CPC, art. 489, § 3º). 
    Embora se reputem incluídos, na SELIC, os juros de mora, essa dinâmica não se reproduz no índice inflacionário IPCA-E, o qual é destinado restritamente a parametrizar a correção monetária, sem abarcar os juros moratórios, que detêm, deveras, natureza distinta. 
    Ao indeferir a aplicação de juros de mora legais na fase pré-judicial, a decisão reclamada violou a autoridade das decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF”. (eDOC 26, pp. 13-14)
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, no que diz respeito à incidência de juros e correção na fase pré-judicial, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Comunique-se. Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente